Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-26.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000697-26.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GIDEAO ALVES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como GIDEAO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 956.779.331-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADRIANA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADRIANA DE ALMEIDA - CPF: 956.372.301-53 (APELANTE), REGINALDO LEANDRO ALVES - CPF: 903.680.701-82 (APELANTE), JOSUE ALVES DE ALMEIDA (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), JACINTO ALVES DE ALMEIDA (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ONDINA GUIDO DE ALMEIDA (APELADO), JOSOE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 007.838.921-60 (APELADO), ESPÓLIO DE GIDEAO ALVES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como GIDEAO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 956.779.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADRIANA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADRIANA DE ALMEIDA - CPF: 956.372.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO LEANDRO ALVES - CPF: 903.680.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação de ressarcimento c/c lucros cessantes. Alegação de alienação indevida de bens. Improcedência. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa afastado.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por suposta alienação indevida de bens pertencentes ao espólio apelante, condenando-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Alegação de nulidade da sentença em razão de julgamento antecipado da lide, com pedido de reabertura da fase instrutória para realização de vistoria e oitiva de testemunhas.

III. Razões de decidir

3. O princípio do livre convencimento do juiz permite a dispensa de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, desde que a motivação seja devidamente fundamentada.

4. No caso, as provas documentais já coligidas aos autos foram suficientes para formação do convencimento do magistrado, que constatou a ausência de indícios mínimos para demonstrar a alegada alienação indevida dos bens.

5. A vistoria no local, à distância de anos dos fatos, ou a oitiva de vizinhos não seriam aptas a modificar o panorama probatório. Inexistência de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide por entender suficientes os elementos probatórios existentes nos autos, especialmente quando inexistem indícios mínimos de verossimilhança que justifiquem a reabertura da instrução processual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ESPÓLIO DE GIDEÃO ALVES DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE ADRIANA DE ALMEIDA, REPRESENTADOS POR REGINALDO LEANDRO ALVES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de “
Ressarcimento c/c Lucros Cessantes
”
(Número Único 0000697-26.2014.8.11.0009), ajuizada pelos apelantes contra JOSUÉ ALVES DE ALMEIDA, JACINTO ALVES ALMEIDA E ONDINA GUIDO DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 237831680).

A parte apelante afirma que a sentença padece de nulidade, afinal, o “
julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, inciso I, do CPC”.

Alega que, no caso, “
a falta de conclusividade das provas já apresentadas e a importância do esclarecimento dos fatos em questão justificam a realização de nova

diligências e/ou a produção de novas provas. Assim dizendo, não restando a instrução processual madura o suficiente para uma decisão final”
sendo necessária a “
vistoria in loco (para verificar a ausência e/ou existência de fósseis de bovinos) e a inquirição dos vizinhos (à época) para prestarem informações quanto as entradas e saídas da propriedade rural
”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, reabrindo a fase instrutória (cf. Id. n. 237831683).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 237831693, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO c/c LUCROS CESSANTES ajuizada por ESPÓLIO DE GIDEÃO ALVES DE ALMEIDA E DE ADRIANA DE ALMEIDA em face de JOSUÉ ALVES DE ALMEIDA, JACINTO ALVES ALMEIDA e ONDINA CUIDO DE ALMEIDA, todos devidamente qualificados.

Narra que nos autos código n° 82.787 que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, intitulado de Medidas de Proteção à Criança e Adolescente, extrai-se que logo após o falecimento dos genitores dos menores, Gideao e Adriana, em 2012, os infantes, Geane, Julia e Adriel, ficaram sob a guarda provisória do tio paterno, Josué, e passaram a morar com ele e em companhia dos avós paternos, Jacinto e Ondina, num sítio localizado na comunidade Cinco Mil situado no município de Novo Mundo, pertencente aos dois últimos.

Narra ainda, que dos mesmos autos, depreende-se que tão logo foram levantadas suspeitas de abuso sexual de Josué, então guardião, para com as sobrinhas Geane e Julia, todas as três crianças por intermédio do Conselho Tutelar local, foram retiradas do referido sítio. Duas delas, Geane e Adriel, entregues para Reginaldo Leandro Alves e Zenaide Bezerra de Lima, a terceira, Julia, para Elizeu Silveira e Lucirlei Ferreira de Souza.

Consta que os bens dos falecidos Gideao e Adriana, consistente num lote rural localizado na gleba Rochedo no Município de Novo Mundo e 23 (vinte e três) cabeças de gado, sendo essas 16 (dezesseis) rebanho leiteiro, 04 (quatro) engorda, 02 (dois) recria e 01 (uma) cria, foram alienados pelos requeridos que, por conta das acusações de abusos sexuais de Josué face aos menores, deixaram a localidade no ano de 2013, rumo ao estado de Minas Gerais, para se esconder dos poderes constituídos — Polícia Civil e Ministério Público.

Consta também que já em relação às reses, diante da facilidade de deslocamento e amplitude da área, seu destino e paradeiro são ignorados. Muito possivelmente, depois de cedidas onerosamente a terceiros, elas hoje não mais existam, foram abatidas em matadouros clandestinos na localidade de Novo Mundo/Guarantã do Norte, razão pela qual o espólio intenta a presente demanda a fim de se ver ressarcido pelo equivalente dos valores dos animais desaparecidos/vendidos ilicitamente pelos réus, cumulado com indenização em perdas e danos.

Por arremate, assevera que há informações que hoje os réus não se adaptaram a viver na região sudeste do país e teriam retornado para o endereço de sempre — propriedade de Jacinto e Ondina — acima declinado.

Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 69957893 até a pág. 62.

Recebida a inicial no ID Num. 69957893 - Pág. 64, o requerido Josué Alves de Almeida foi citado por edital (ID 116105087), sendo nomeada curadora especial para promover sua defesa (ID 110872722 e ID 116501776).

A curadora apresentou contestação, na forma de negativa geral (ID 116501772), sendo a impugnação acostada aos autos na sequencia no ID Num. 119035783.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem apreciadas ou sanadas, estando o processo apto e em ordem, comportando o julgamento do mérito, nos termos do que disciplina o art. 355 c/c art. 487 e seguintes, ambos do Código de Processo Civil (CPC – Lei n. 13.105/2015), notadamente porque a própria parte demandante requereu tal processamento.

Pois bem.

Busca a parte autora que os réus sejam condenados ao pagamento da quantia de R$ 37.410,00 (trinta e sete mil quatrocentos e dez reais), referente às perdas e danos — danos emergentes e lucros cessantes — oriundo do desaparecimento/venda das 23 cabeças de gado que pertenciam aos genitores dos (três) menores, mais a incidência de juros de mora e correção, bem como custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Para a configuração da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, e o consequente dever de indenizar, é necessário a presença de alguns requisitos legais, quais sejam, em regra, conduta/ato, dano e nexo de causalidade, conforme legislação civil aplicável à espécie.

No caso, analisando todo o acervo probatório existente no feito, notadamente os elementos/documentos apresentados pelas partes, bem como as provas informativas colhidas, verifica-se que a demandante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Isto porque, da análise das provas documentais dos autos, inclusive quando observado também os demais processos judiciais correlacionados ao feito, bem como os elementos inquisitoriais/policiais apresentados, conclui-se que, de fato, não restou demonstrado que os requeridos tenham se apropriado e/ou furtado tais reses bovinas e alienados a terceiros e/ou destinados onerosamente de outra forma.

Os elementos apresentados nos autos são circunstanciais acerca dos fatos, de modo que não há nenhuma concretude da alegação formulado pelos autores, pois muito embora verifique-se dos documentos do INDEA a existência de bovinos, porém seria deveras leviano e sem provas que os requeridos teriam praticado tais atos em prejuízo do espólio, isto é, tendo somente como base esse elemento documental.

Vale ressaltar que o próprio autor na petição inicial traduz o ato como possivelmente ocorrente com base na presunção do resultado, conforme se extrai desse trecho: “(...) em relação às reses, diante da facilidade de deslocamento e amplitude da área, seu destino e paradeiro são ignorados. Muito possivelmente, depois de cedidas onerosamente a terceiros, elas hoje não mais existam, foram abatidas em matadouros clandestinos (...)”.

Portanto, não assiste razão ao autor quando aduzido que possivelmente tais reses bovinas teriam sido apropriadas indevidamente pelos requeridos e posteriormente alienadas em prejuízo do espólio, de modo que a improcedência é medida no caso.

O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor “quanto ao fato constitutivo de seu direito”, ônus do qual o autor não se desincumbiu no feito, eis que não demonstrado o requisito legal do liame jurídico, conforme sobejamente indicado acima.

Dessa maneira, para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito, o que não ocorreu no feito, pois inexistentes provas cabais imputáveis a parte requerida, devendo o pedido de reparação civil ser julgado improcedente.

Ante o exposto e tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários acerca da responsabilização civil e o respectivo dever de indenizar,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial do ESPÓLIO DE GIDEÃO ALVES DE ALMEIDA E DE ADRIANA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

(...) (cf. Id. n. 214834229).

Como se vê, a tese lançada pela parte autora na ação ajuizada em 18.03.2014 é a de que, entre os anos de 2012 a 2013, quando exerceram a guarda de
guarda de Geane, Julia e Adriel
, todos filhos dos falecidos, os apelados alienaram indevidamente 23 cabeças de gado que pertenciam aos
falecidos Gideao e Adriana.

No presente recurso, os apelantes alegam que, antes da prolação da sentença, o magistrado deveria ter determinado a vistoria no local, para que fosse verificada a ausência e/ou existência de fósseis de bovinos, bem como, deveria ter ordenado a oitiva dos vizinhos da área para prestarem informações a respeito das entradas e saídas da propriedade rural naquele período.

O Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento, e não a parte, ao seu próprio alvedrio, pretender a reabertura da instrução processual.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da jurisprudência, desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – (...) – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – (...) - RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). (...). (TJMT -

Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1021496-64.2020.8.11.0041, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. (...). Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova testemunhal, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. (...). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0017095-10.2018.8.11.0041, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – (...) – PROVA ORAL INSUFICIENTE AO FIM PROBATÓRIO OBJETIVADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ESCORREITO JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) O Processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu decisum, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente. Depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC). Escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1000853-49.2019.8.11.0032, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa. (...). (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 1002345-20.2017.8.11.0041, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023).

No caso, a tese de alienação indevida de animais certamente não poderia ser suficientemente provada por meio de vistoria no local à essa altura do campeonato, ou por oitiva de vizinhos, e a parte autora, por sua vez, sequer trouxe indícios das suas alegações, contando, apenas, com uma narrativa extremamente frágil, e com a prova de que um dia tais animais existiram.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, e majoro para 15% o valor dos honorários fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024